Tribunal: TCU
Processo: 042.028/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4361/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.028/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Sena (XXX.020.377-XX); Cid Almeida Bezerra de Menezes (XXX.490.634-XX); Maria Elizabeth de Souza Mota (XXX.407.596-XX); Renata Germanna Lopes Ferreira (XXX.338.924-XX); Sandra Ferreira (XXX.280.706-XX); Sara Jane Pires Costa (XXX.500.413-XX); Sara Maeli Lourenco Galdino (XXX.896.105-XX); Sebastiao Marcos Pereira (XXX.781.266-XX); Sergio Alexandre Dionysio da Fonseca (XXX.233.101-XX); Trajano Silva Neiva (XXX.682.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.